Tribunal: STF
Processo: ARE 1414312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação declaratória. Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA. Complementação de proventos de acordo com o valor pago aos empregados ativos da CPTM. Extinção do processo em relação à CPTM, por ilegitimidade passiva. Improcedência do pedido formulado contra o Estado de São Paulo. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Nulidade processual não verificada. Necessidade de observância do entendimento firmado pela Turma Especial. Cisão parcial do patrimônio da FEPASA. Sucessão da CPTM que abrangeu apenas o Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e o Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente. Inadmissibilidade de adoção do paradigma pretendido. Precedentes Rejeição de matéria preliminar. Nãoprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há dúvida que os ferroviários da extinta FEPASA tiveram reconhecido o direito à complementação de seus proventos e pensões, observada a paridade em relação aos vencimentos pagos à respectiva categoria de ferroviários, em atividade, em conformidade com acordo, convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo, nos termos do que dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei nº 9.343/1996.



    Mas esse direito, neste caso, não tem o condão de conferir aos autores o recebimento de complementação de proventos de aposentadoria/pensão de acordo com o valor pago aos empregados ativos da CPTM, nos termos propostos.



    Na verdade, quanto a essa questão, impõe-se a observância do entendimento firmado pela Turma Especial no julgamento da Assunção de Competência na Apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269.



    Naquela oportunidade, restou decidido que os servidores da CPTM não são, necessária e indiscriminadamente, paradigmas para os ferroviários da extinta FEPASA, visto que a cisão da FEPASA foi parcial e a parte do seu patrimônio assumida pela CPTM compreendeu somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana e do Trem Infra-Metropolitano TIM, de Santos e São Vicente.



    Portanto, para que possa cogitar de equivalência entre servidores da extinta FEPASA com servidores da CPTM, é indispensável também a comprovação de que o servidor inativo ou instituidor do benefício encontrava-se vinculado à região representada pelas empresas que foram efetivamente sucedidas pela CPTM.



    Entretanto, como informou o requerido, os autores estãovinculados a ferrovias do interior.



    Desse modo, não há como se concluir que o paradigma a ser considerado, neste caso, seriam os funcionários ativos da CPTM.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 610223 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 273), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 25/06/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente